Tribunal: CARF
Processo: 16327.001903/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001903/2005-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.453 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS
DA
EMBRAER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
PIS/COFINS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Por retratar bem os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

Conforme o Termo de Verificação de fls.86, em fiscalização empreendida junto à
contribuinte acima identificada, o Auditor-Fiscal autuante verificou em síntese que, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001903/2005-88
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001903/2005-88

23/06/2005, a contribuinte informou, por intermédio da resposta de fls.l6, que não
declarou ou recolheu o PIS e COFINS no período de janeiro de 2002 a dezembro de
2003 em função de a obrigatoriedade das contribuições estar suspensa por liminar
concedida no mandado de segurança n° 2001.61.00.011460-6 (fls.17/23), impetrado
pela CECRESP - Central de Cooperativas de Crédito do Estado de São Paulo, à qual a
contribuinte é filiada.
Em decorrência das constatações feitas, foi lavrado Auto de Infração de PIS (fls.03/ 11 e
84), com exigibilidade suspensa por força da medida liminar concedida, do qual a
contribuinte tomou ciência em 30/11/2005 (fls.84) (...)
A contribuinte apresentou a impugnação de fls.1 13/ 130, encaminhada em 07/06/2010 e
acompanhada dos documentos de f1s.13 1/216, expondo, em síntese, que:
1. A lavratura do auto de infração remonta a dezembro de 2005 e este foi lavrado com
exigibilidade suspensa por força de decisão judicial liminar.
1.1. Como a referida liminar foi revogada por decisão ulterior, a impugnante foi
intimada em 06/05/2010 para o pagamento da exação, ou seja, somente agora houve a
exigência do tributo em questão.
1.2. Nos termos do art.15, do Decreto n° 70.235/72, a intimação da exigência se deu
somente no dia 06/05/2010, início do termo para a contagem de prazo para a
impugnação do auto de infração.
1.3. O termo final para a apresentação da impugnação ademais é 0; _' 0, sábado, e o
primeiro dia útil subsequente é o dia 07/06/2010, prazo final para apresen . z. a mesma.
Portanto, a impugnação é tempestiva. , 2. As cooperativas são sociedades meramente
instrumentais, constituídas para prestar serviços a seus associados, serviços esses
consistentes na viabilização da atividade econômica de seus associados. Pelo serviço
prestado a cooperativa nada aufere, eis que todo o seu resultado reverte para os seus
associados, que também são titulares das despesas da sociedade.
2.1. Essa natureza jurídica própria, além da sua modalidade operacional específica,
impedem a incidência do tributo objeto da presente impugnação, por absoluta
impossibilidade de configuração da hipótese de incidência (não houve faturamento, mas
ingressos) e da base de cálculo (o faturamento da cooperativa é zero, eis que todo 0
resultado é revertido para os associados).
3. A não incidência de tributos cuja base de cálculo seja o lucro, receita ou faturamento
sobre a atuação das cooperativas de crédito já é entendimento pacífico do STJ.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A defesa apresentada fora do prazo legal não comporta julgamento quanto às alegações
de mérito, vez que não caracteriza impugnação e não instaura a fase litigiosa do
procedimento.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) que o processo encontrava-se com a exigibilidade suspensa desde de 2005,
por conta de decisão liminar de decisão judicial;
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001903/2005-88

b) somente em 06 de maio de 2010 que a contribuinte foi intimada da
revogação da decisão liminar;
c) que nos termos do art. 15 do decreto no 70.235/72, que o prazo começa
decorrer do momento da exigência do crédito tributário;
d) o auto de infração foi lavrado com a exigibilidade suspensa nos termos do
processo 200l.61.00.01 1460-6;
Ademais a contribuinte repisa os mesmos fundamentos apresentados em
impugnação

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Trata-se de Recurso Voluntário que inicialmente tem a lide travada em razão da
tempestividade da Impugnação ao auto de infração.
Sustenta que ocorreu sua intimação em 30 de novembro de 2005, sendo, que no
momento do lançamento do auto de infração existia liminar suspendendo a exigência do crédito
tributário, que somente em 06 de maio de 2010, que houve intimação da contribuinte revogando
tal medida liminar.
Compulsando o presente processo administrativo fiscal, nota-se que houve o
lançamento do auto de infração com a exigibilidade suspensa, nesse sentido, encontra-se com
efeito vinculante nesse CARF:

Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme intePortaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

No mesmo sentido já se posicionou essa Turma Julgadora do CARF:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 18/09/2009
AUTO DE INFRAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. É cabível o
lançamento de tributo em discussão na esfera judicial, para prevenção da decadência.
Súmula Carf. no 48. Matéria discutida na esfera judicial não pode ser conhecida pelas
turmas do Carf, Súmula Carf no 1.AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO.O
lançamento de tributo com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN se dá
sem a multa de ofício. Súmula Carf no 17.Recurso Voluntário Negado.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001903/2005-88

Número do Processo12466.722045/2014-54 No Acórdão3201-003.098 . Rel.
MARCELO GIOVANI VIEIRA

Ainda a ocorrência do lançamento deve ter seu curso normal, somente,
encontrando-se suspensa qualquer exigibilidade do crédito por força da decisão liminar nos
termos do art. 151, III, do CTN.
Ao encontrar suspensa tal exigibilidade do crédito não representa que a
contribuinte não deva impugnar o auto de infração ou aguardar a sorte do processo judicial, tal
fato, representa tão somente não exigir o crédito tributário.
Deste modo, sendo intempestiva a impugnação, não se deve conhecer do Recurso
Voluntário, nesse sentido:
Ementa:Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2010
a
31/12/2010
SOLIDARIEDADE.
OPERAÇÕES
DE
CÂMBIO.
FRAUDE.
INTERESSE COMUM. INTEMPESTIVIDADE. A impugnação intempestiva não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem é objeto de decisão, não sendo possível, portanto, apresentar recurso
voluntário.
SOLIDARIEDADE.
OPERAÇÕES
DE
CÂMBIO.
BANCOS
E
CORRETORAS DE CÂMBIO. EXCLUSÃO DO PÓLO PASSIVO. Não é motivo para
responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado em decorrência de operações
de câmbio fraudulentas, o operador de câmbio deixar de praticar condutas que não lhe
eram exigidas pela legislação.
Numero da decisão:3301-006.120

Assim, sendo intempestiva a impugnação não instaura a fase litigiosa do processo
administrativo diante de seu reconhecimento tácito.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital